Tribunal: TJBA
Processo: 0000003-23.2020.8.05.0265
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0000003-23.2020.8.05.0265 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: LAELSON DA COSTA DANTAS Advogado(s): IVAN JEZLER COSTA JUNIOR RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMABARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Recurso em Sentido Estrito, mantendo a decisão de pronúncia do réu pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, do CP) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003), sob alegação de omissão quanto à análise de teses defensivas, especialmente insuficiência probatória, impronúncia e fundamentação baseada no interrogatório do acusado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar integralmente as teses defensivas; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à suficiência de provas para a pronúncia; (iii) determinar se seria cabível a rediscussão do mérito ou o reconhecimento de impronúncia em sede de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita ao saneamento de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes, inclusive quanto à inadmissibilidade de complementação das razões recursais, em observância aos princípios da preclusão consumativa e da unirrecorribilidade. 5. A decisão colegiada analisa expressamente o conjunto probatório, incluindo depoimentos testemunhais, afastando a alegação de que a pronúncia se baseou exclusivamente no interrogatório do réu. 6. A existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade autoriza a pronúncia, nos termos do art. 413 do CPP, sendo desnecessária a certeza quanto à dinâmica dos fatos nessa fase processual. 7. A impronúncia é afastada de forma implícita e lógica ao se reconhecer a presença dos requisitos para submissão ao Tribunal do Júri, inexistindo omissão quanto ao ponto. 8. O princípio do in dubio pro societate rege a fase do judicium accusationis, impondo o envio do caso ao Júri quando presentes versões plausíveis e conflitantes. 9. A análise aprofundada das qualificadoras compete ao Tribunal do Júri, não configurando omissão a remessa dessa apreciação ao juízo natural dos crimes dolosos contra a vida. 10. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando indevida reapreciação do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se ao saneamento de vícios do julgado. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta suficientemente as questões relevantes, ainda que contrariamente ao interesse da parte. 3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, sendo desnecessária certeza quanto aos fatos. 4. A rejeição implícita de tese incompatível com a conclusão adotada não configura omissão. 5. Na fase do judicium accusationis, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do mérito. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, §2º, II e IV; CPP, arts. 413 e 414; Lei nº 10.826/2003, art. 14. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000003-23.2020.8.05.0265, em que figuram como apelante LAELSON DA COSTA DANTAS e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, rejeitá-los , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.